Tribunal: TJDFT
Processo: 0010740-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010740-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS, LOURIVAL FERREIRA GOMES, HOMERO FERREIRA, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELITA FERREIRA GOMES, WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE JOSE GOMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL FERREIRA GOMES, ALICE VIEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 61323613), informando se persiste o interesse no processamento recurso especial por ele interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007